Tribunal: TJDFT
Processo: 0715369-34.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROTESTO. DANO MORAL PRESUMIDO. “QUANTUM” INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 4.000,00. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DO PRECATÓRIO (RPV).
1. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva em virtude de falha na sua prestação, somente sendo possível a exclusão da responsabilidade na hipótese de comprovação de caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro (art. 14, “caput”, §3o, incisos I e II, do CDC).
2. Os débitos decorrentes do fornecimento de água e saneamento constituem obrigação pessoal (“propter personam”), uma vez que a responsabilidade pela contraprestação respectiva incumbe exclusivamente ao usuário/beneficiário dos serviços contratados (AgRg no AREsp 79.746/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 25/06/2014).
3. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou inúmeras vezes no sentido de que nos casos de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito o dano ocorre de modo “in re ipsa”, ou seja, pelo simples fato da inserção em cadastro de inadimplentes, dispensando-se a comprovação do abalo moral sofrido, sendo necessário apenas o documento legítimo de que seu nome consta a restrição.
4. Valor da indenização. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), conclui-se que o valor dos danos morais deve ser fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade no caso concreto.
5. A condenação deve se submeter à requisição de pequeno valor, uma vez que a CAESB se submete ao regime de precatórios (ADPF 387, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 24-10-2017 PUBLIC 25-10-2017).
6. A multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC deve ser afastada quando não caracterizado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração opostos.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para condenar a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais em favor da Recorrente, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula n.o 362 do STJ); e afastar a multa de 1% sobre o valor da causa fixada na sentença de ID 53581615. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995).